Tribunal: TJDFT
Processo: 0732558-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732558-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: RAFAEL NASCIMENTO BRITO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. DILIGÊNCIA. NOVO ENDEREÇO. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da parte devedora, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 3. A realização, sem sucesso, de diligências nos endereços indicados e de pesquisas aos sistemas conveniados condiciona a realização de nova diligência à apresentação de indícios de que o bem e o devedor estejam no local informado. 4. A reiteração de diligências sem o mínimo de comprovação de sua efetividade vai de encontro aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável da demanda. 5. Se a ação de busca e apreensão não lograr êxito em cumprir com finalidade prevista no Decreto-Lei no 911/69, mesmo após a realização das diligências com o intuito de auxiliar o credor no exercício do seu direito, é cabível a conversão da ação em execução. 6. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa do atual paradeiro do devedor e do veículo, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 7. Recurso conhecido e não provido 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação de busca e apreensão de no 0703836-72.2022.8.07.0009, ID no 166618469. 2. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão teria violado as disposições constantes no Decreto-Lei no 911/69, pois condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo à comprovação da localização material do bem. Informa que a conversão em execução é faculdade do credor. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo para afastar a condição imposta na decisão recorrida para a expedição de mandadosde busca e apreensão suficientes à efetividade e, no mérito, pugna pela sua reforma. 4. Preparo comprovado (ID no 49867960 e no 49867961). 5. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 49873161). 6. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. À época da análise do pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no49873161): “6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 7. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 8. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e também possibilitar a citação da parte devedora, compete, precipuamente, ao credor (CPC, art. 319, II e art. 485, IV). 9. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 10. Se fosse essa a finalidade da ação de busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 11. No processo originário já foram realizadas diligências nos endereços indicados pelo agravante, sem sucesso. As pesquisas aos sistemas conveniados não apontaram novos endereços, motivo pelo qual deve haver o mínimo de indícios de que o bem e o agravado estejam no local informado. 12. A reiteração de diligências sem o mínimo de comprovação de sua efetividade vai de encontro aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável da demanda. 13. Se a ação de busca e apreensão não lograr êxito em cumprir com a sua finalidade, prevista no Decreto-Lei no 911/69, mesmo após a realização das diligências com o intuito de auxiliar o agravante no exercício do seu direito, lhe resta perseguir o crédito inerente ao contrato firmado, com a conversão em ação de execução, se assim o desejar. 14. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa do atual paradeiro do agravada e do veículo, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 15. Sabe-se que não há na legislação específica tratando da exigência inequívoca da localização do veículo, por meio idôneo, para permitir a expedição do mandado de busca e apreensão do bem. 16. Todavia, é plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que as diligências pleiteadas poderão obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de apreensão do veículo nos endereços indicados, assim como pesquisas nos sistemas conveniados, em observância à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional. 17. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1159287, 07177004620188070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois na origem a relação processual ainda não foi angularizada. 22. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 23. Publique-se.”. 12. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. 13. Na origem, foi deferido o prazo de 5 dias para o agravante requerer a conversão do feito em execução que, por sua vez, reiterou o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão em novo endereço (autos no 0703836-72.2022.8.07.0009, ID no 168219782 e ID no 171210004). Dispositivo 14. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro